Tribunal: STF
Processo: HC 182024
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 559.523/SP), assim ementado (eDOC.11):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 2. "Não merece ser conhecido o agravo regimental que deixa de infirmar todos os fundamentos utilizados na decisão agravada" (AgRg no AREsp 471.237/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). 3. Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do habeas corpus, mediante dois fundamentos: primeiro, em razão dos apontamentos negativos constantes do relatório social e da avaliação psicológica, os quais não recomendavam a pretendida progressão de regime; segundo, diante da impossibilidade de reexame fático-probatório em sede de habeas corpus. Não obstante, no presente agravo regimental, o agravante não impugna este segundo fundamento, o que faz incidir a Súmula 182 do STJ. 4. Agravo regimental não conhecido.”
    Da narrativa do impetrante e dos documentos constantes nos autos depreende-se que: a) o paciente atualmente cumpre pena privativa de liberdade, decorrente de 5 (cinco) execuções com término da pena prevista para 13.10.2067; b) o magistrado indeferiu a progressão em razão da gravidade genérica dos crimes praticados e a longa pena a cumprir; c) o TJSP negou provimento ao agravo em execução; d) o histórico prisional do paciente revela que ele é merecedor da benesse perseguida; e) o apenado apresenta boa conduta carcerária.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem para incluir o paciente no regime semiaberto.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade, relacionada à ilegalidade na negativa de progressão de regime, não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, prescreve o art. 112 da Lei de Execuções Penais que a progressão de regime será determinada pelo Juiz ao preso que “ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”.
    Nessa linha, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, conquanto o Juiz não se encontre aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbe-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 
    [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).
    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base em provas idôneas que não o exame criminológico ou o atestado de bom comportamento carcerário. Ao contrário, a colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materializa o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 
    No caso concreto, a pretendida progressão foi indeferida pelo Juízo da Execução Penal nos seguintes termos:
    “Embora o acusado tenha tingido o requisito objetivo em 23.05.2016 (fls. 33-v do apenso próprio), não ostenta este, no momento, o requisito objetivo necessário à progressão.
    A avaliação técnica realizada, nos termos da resolução SAP n. 88/2010 manifestou-se desfavorável ao benefício pleiteado (fls. 49).
    Com efeito, extrai-se dos pareceres técnicos que:
    ‘Considerando a natureza dos delitos e o longo tempo de pena a cumprir, s.m.j. a progressão por ora é inoportuna.” (fls. 49)
    Nessa quadra, o juízo não pode ignorar tais condicionantes comportamentais negativos do sentenciado, eis que, em última análise, a soltura de um sentenciado, nessas condições, poria em risco o próprio meio social. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado, por desatendido o requisito subjetivo.” (eDOC.07)
    O Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve a decisão do Juízo a quo, ao argumento de que “que o indeferimento da progressão veio devidamente fundamentado, posto amparado pela maioria da equipe técnica que avaliou o paciente” (eDOC.08).
    Dos documentos constantes dos autos extrai-se que tanto a avaliação da Direção prisional, com a avaliação psicológica, às quais aludiram as instâncias antecedentes, foram desfavoráveis à progressão de regime do apenado. Esta última asseverou “De acordo com as informações prestadas, o sentenciado assumiu os delitos. Aparentemente não reconhece a gravidade de suas ações e os prejuízos pessoais, profissionais, familiares e materiais que isso ocasionou. As intenções são simples e compatíveis com a sua realidade social, entretanto possui considerável pena a cumprir, critério relevante a ser considerado no parecer final.”
    Assim, em que pese a motivação sucinta do Juízo da Execução, verifico que as circunstâncias concretas, notadamente as reveladas nos relatórios técnicos mencionado pela decisão primeva, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.
    Nessa toada, não identifico constrangimento ilegal advindo do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça que, alinhado à sua pacífica jurisprudência, entende escorreita a decisão do Tribunal de Justiça estadual de manter o indeferimento do pleito defensivo.
    A seu turno, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 
    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.06.2011, grifei).
    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.12.2012, grifei). 
    Destarte, neste aspecto, a decisão vergastada não revela hipótese de de flagrante constrangimento ilegal, hábil a autorizar, quanto a este ponto em particular, a concessão da ordem.
    3. Nada obstante, da resposta ao pedido de informações remetido pelo TJSP a esta Corte, revela-se presente hipótese de concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, ao relatar os feitos em tramitação no Tribunal de Origem, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP informou que se encontram pendentes para julgamento naquela Corte Agravos em Execução, interpostos pela acusação e pela defesa. Assinalou, contudo, que os “autos, por tramitarem na forma física, somente serão remetidos a este Tribunal para apreciação, quando cessado o teletrabalho instituído pelo Provimento nº 2.550/2020 do Conselho Superior da Magistratura desta Casa, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus” (eDOC.19). 
    Em que pese a justificativa informada pelo TJSP, não se afigura razoável condicionar a análise de Agravos em Execução a um evento futuro e incerto, qual seja o término da pandemia mundial deflagrada pela COVID19.
    Muito embora o recurso em comento não possua, em regra, efeito suspensivo, pode alterar sobremaneira a situação prisional do apenado, haja vista a possibilidade de reverter eventual indeferimento à progressão de regime. 
    É crucial, nesse passo, que tal análise seja realizada com a maior brevidade possível, mormente à vista da atual Recomendação 62/2020, exarada pelo CNJ,que conclama os magistrados com competência sobre a execução penal a promoverem uma reanálise dos casos submetidos a sua jurisdição, “com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.”
    Não bastasse, a eventual reforma da decisão que indeferiu benefício em execução penal pode impactar o atual contingente carcerário da localidade, o que, novamente, assevera a necessidade de processamento célere do incidente. 
    Desta feita é o caso, de conceder a ordem de ofício, em menor extensão, tão somente para determinar que o TJSP julgue, com a maior brevidade possível, o Agravo em Execução 9000318-64.2019.8.26.0032, interposto pela defesa de MARCIO DOS SANTOS. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, concedo a ordem de ofício, em menor extensão, a fim de determinar que o TJSP julgue, com a maior brevidade possível, o Agravo em Execução 9000318-64.2019.8.26.0032, interposto pela defesa de MARCIO DOS SANTOS. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente